Tribunal: TJDFT
Processo: 0738873-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. UTILIZAÇÃO DO VALOR PARA COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA DE INEXISTENTE. RETENÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 1.268,61 (um mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos), referente à diferença não restituída do imposto pago a maior, sendo o ITCMD.
2. No Recurso Inominado, alega que ao Fisco é reservado o direito de promover descontos de créditos tributários devidos por aqueles que têm direito a eventuais restituições de impostos pagos a maior ou indevidamente, conforme previsto no art. 3o da Lei Complementar Distrital no 937/95. Alega que a parte autora está inscrita na Dívida Ativa em razão de débitos que recaem sobre o imóvel inscrito sob o no 5090.337-3, constantes da Certidão de Débitos juntadas na inicial (ID. (ID. Num. 41280716), razão porque não há valores a devolver. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
3. O Distrito Federal quer efetuar a compensação de valores que a parte autora tem a receber com créditos tributários inexistentes. A parte autora está sendo cobrada por dívida de IPTU/TLP, referente ao imóvel matrícula no 5090.337-3, que não lhe pertence. Tal questão restou comprovada através da cópia do Acórdão no 1021631, da Terceira Turma Cível (ID. Num. 41280721), que negou provimento ao pedido de reintegração de posse ao autor (destes autos), declarando que os réus do Processo no 20110310317070APC (0031282-95.2011.08.007.0003) são os reais proprietários.
4. A Lei no 937/95 autoriza a restituição de tributos indevidamente pagos mediante a compensação com créditos tributários da Fazenda Pública do Distrito Federal relativos ao contribuinte devedor, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a dívida é de terceiro. Conforme destacado na sentença: “De igual sorte, fica autorizado ao Distrito Federal reativar os CDAs relacionados em id. 111044693, a fim de que proceda à cobrança do real proprietário/possuidor do bem”. Tendo em vista que o Distrito Federal não demonstrou que a parte autora é devedora de impostos, não há falar em compensação do valor que tem a receber a título de ITCMD para pagamento da dívida vinculada a Certidão Positiva de Débitos no 222091644842021 (ID. Num. 41280719).
5. Recurso da parte ré conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários advocatícios na forma da Súmula 421 do STJ.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.